Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711521-81.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE ALVES FERREIRA, GABRYELLA GOMES FERREIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 05/07/2024 (ID 61857877), porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, mesmo após ter sido intimado a comprovar que havia adotado essa providência nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (ID's 62783788 e 62784040). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. Anoto, por fim, que o preparo recursal, no âmbito dos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à intimação do recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1844873, 07029920320238070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1797234, 07076106220218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse cenário, não conheço do recurso inominado de ID 61857877. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.